Tribunal: TJES
Processo: 5012660-39.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Internação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012660-39.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JORGE FRANCISCO DOS SANTOS e outros
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO
ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 309, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. IMPETRAÇÃO LASTREADA NO ART. 621, INCISOS
II
I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PEDIDO DE
A
BSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE NOVA PROVA. PROVA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. No que concerne ao pedido de absolvição com amparo no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, é certo que a mera alegação defensiva da existência de uma nova prova que sequer foi juntada nos autos, não tem o condão de desconstituir provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
2. Os atos infracionais praticados pelo requerente, quais sejam, tentativa de latrocínio e direção de veículo automotor sem habilitação, são extremamente graves, de modo que a medida de internação, ainda que mais gravosa, por restringir direito à liberdade de ir, vir e permanecer, revela-se a mais adequada, além de guardar proporcionalidade e adequação, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo adolescente.
3. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
D
.
S.D.S.
(id. 6392609)
,
em face d
o acórdão da Segunda Câmara Criminal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau, substituindo a medida socioeducativa de liberdade assistida
anteriormente fixada na sentença,
pela medida de internação,
nos autos da Ação Penal nº 0000989-91.2022.8.08.0048, em razão da prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 309, todos do Código Penal
.

A defesa
requer, em síntese,
a absolvição do
requerente,

em razão de prova nova que evidencia a inocência do adolescente.

S
ubsidiariamente,
pretende
a substituição da medida socioeducativa de internação pela liberdade assistida.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

,

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de Processo Penal
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por
insuficiência probatória
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônu
s da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pel
a
força da coisa julgada
,
com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admi
te a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido,
no presente caso, pautado no
inciso
II
I, do artigo 621 do Código de Processo Penal
,
a defesa
objetiva
a
absolvição do requerente
, ao argumento de que
o

pai de outro adolescente envolvido no ato infracional afirmou que o filho lhe confidenciou que foi
ele
o responsável pela abordagem e
pel
as agressões
na
vítima, de forma que o ora requerente não teria nenhuma participação no ato infracional análogo ao delito de tentativa de latrocínio.

Ocorre que,
além de não ter sido
juntada
pela defesa nenhuma documentação que comprove a aludida nova prova
,
a suposta declaração do pai d
e
outro adolescente sequer foi submetida à audiência de justificação, de modo que
a mera alegação defensiva
da existência de uma nova prova que não foi juntada nos autos,
não tem o condão de desconstituir provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Importante salientar que esse também é o entendimento pacificado por este sodalício. C
onfira-se
:

REVISÃO CRIMINAL. NOVA DOCUMENTAÇÃO PARTICULAR. NÃO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não há como conferir a um documento particular o poder de desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, os novos fatos, devem ser submetidos à audiência de justificação para que assim, seja-lhe garantido valor probante. 3. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. 4. Pedido Improcedente. (TJES; RevCr 0024516-90.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/03/2021; DJES 15/03/2021).

REVISÃO CRIMINAL. NOVA DOCUMENTAÇÃO PARTICULAR. NÃO PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMRPOCEDÊNCIA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não há como conferir a um documento particular o poder de desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, os novos fatos, devem ser submetidos à audiência de justificação para que assim, seja-lhe garantido valor probante. Pedido Improcedente. (TJES; RevCr 0032814-42.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 11/03/2019; DJES 19/03/2019).

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça no id. 6892537. Senão, vejamos:

“
Ademais, quanto ao argumento de prova nova consubstanciada na ‘Declaração do Pai do menor Matheus’, é sabido que o entendimento jurisprudencial a respeito de novas provas testemunhais deve ser realizado por intermédio do procedimento de justificação criminal, o qual observa o contraditório e ampla defesa, requisito necessário para a correta valoração das declarações a serem utilizadas como verdadeiras provas.

D
esta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos Tribunais Pátrios, de igual modo, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a absolvição do requerente utilizando-se como fundamento apenas e tão somente a suposta “declaração do pai do menor Matheus”, sem que ela tenha sido colhida por intermédio do meio adequado, e ainda, sem sujeição ao contraditório e ampla defesa, requisito esse necessário para sua completa validação como meio apto de prova
[...]”.

Portanto,
não há que se falar em absolvição de D.S.D.S.
, haja vista a ausência de provas novas aptas para desconstituir o reconhecimento da prática de ato infracional análogo aos crimes
previstos no artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 309, todos do Código Penal
.

Noutro giro,
quanto ao
pleito subsidiário de
substituição da medida socioeducativa de internação pela liberdade assistida
,
também não assiste razão à defesa.

Isso porque, conforme acertadamente asseverado no acórdão objurgado, o adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado em concurso de agentes e com emprego de simulacro de arma de fogo, além de dirigir veículo automotor sem habilitação para tanto.

Assim, é evidente que os atos infracionais praticados são extremamente graves, de modo que a medida de internação, ainda que mais gravosa
, por restringir direito à liberdade de ir, vir e permanecer, revela-se a mais adequada, além de guardar proporcionalidade e adequação, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo adolescente.

Imperioso ressaltar, por derradeiro, o caráter pedagógico da medida de internação aplicada, objetivando repercutir no adolescente o sentimento de responsabilidade, para fins de reeducação e ressocialização.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente a revisão criminal.
Acompanho o voto de Relatoria para julgar improcedente a revisão criminal.